Tribunal: STF
Processo: RE 100997
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 'HABEAS CORPUS' CONTRA A
DECISÃO, IMPETRADO PERANTE O PRÓPRIO TRIBUNAL. DESCABIMENTO.
SE A DECISÃO ATACADA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO
SANTO, INCABIVEL SER IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS' QUE A
ATACA DIRIGIDA AQUELA PROPRIA CORTE, POIS SE ELA PROPRIA ERA
O ÓRGÃO COATOR, NÃO PODERIA DESCONSTITUIR SEU PRÓPRIO
JULGADO ANTERIOR, SENDO A COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, DE ACORDO COM O ART. 119, I, ALINEA 'H'
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.